Tribunal: TJDFT
Processo: 0006472-32.2011.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL. CONCUSSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO.
Réus condenados por infringir os artigos 316 do Código Penal e o 1o da Lei no 9.613/98, depois de dois deles exigirem quantia indevida para a vítima ingressar de forma ilícita em licitação e assinar o contrato de outorga de prestação de serviço de transporte público. Uma das exigências foi feita por meio de interposta pessoa e um dos pagamentos realizado com um veículo, de forma a dissimular a sua origem.
A inobservância do princípio da identidade física do Juiz não causa nulidade absoluta, mas relativa, exigindo a prova do efetivo prejuízo à Defesa. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Em tema de alegada violação do princípio da identidade física do juiz não basta dizer que o prejuízo é intuitivo, ou seja, que é ínsito ao fato de outro juiz, que não o recolhedor da prova, ter sentenciado. É necessário demonstrar em que consiste o alegado prejuízo. Tanto mais quando os depoimentos das testemunhas e o interrogatório dos acusados, colhidos pelo sistema audiovisual, encontram-se juntados aos autos e foram visualizados pelo julgador sentenciante. Ausência de descrição e prova de prejuízo específico.
Conjunto probatório que evidencia os crimes de concussão e de lavagem de dinheiro. Vítima que narra com precisão toda a dinâmica delitiva, em harmonia com as gravações realizadas por corréu de processo diverso.
A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher o montante de aumento ou de redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste caso, optou o julgador por fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima e inferior a 1/8 da pena média, ambas aceitas pela jurisprudência, e para tanto formulou motivação concreta e idônea. Mantém-se.
Os crimes não foram, efetivamente, praticados com o aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas de uma idêntica situação inicial, na qual as muitas ações estivessem inseridas em um único contexto, com a repetição ao longo de uma relação que se prolongasse no tempo. Ao contrário, os elementos permitem concluir a diversidade de tempo e de contexto. Inexiste qualquer liame entre as condutas de modo a permitir o reconhecimento da continuação, uma vez que se trata de investidas dissociadas e sem vínculo entre si. Antes, consignam a contumácia na prática dos delitos, circunstância incompatível com o reconhecimento da continuidade delitiva. Manutenção, na dosimetria, do concurso material aplicado na sentença.
“Sendo o dano de considerável monta e passível de comprovação documental, a ausência de prova robusta impede o arbitramento da obrigação de reparação no âmbito criminal, relegando a discussão para a esfera cível. (Acórdão 861802, APR 20140710086135, 2a Turma Criminal, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, julgado em 16/04/2015).
Apelação do Ministério Público provida parcialmente, maioria, vencido o relator que a provia em menor extensão. Apelação de um dos réus não provida, por unanimidade. Apelação dos outros desprovidas, por maioria, vencido o relator.